Tribunal: TJES
Processo: 0000266-32.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000266-32.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDHEL NEGRELLI RIGAO e outros
APELADO: LUCAS MARTINS DE JESUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Felipe Feitosa Pereira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e art. 330 do Código Penal, por ter conduzido veículo automotor sem habilitação legalmente exigida e desobedecido ordem legal de parada determinada por agente público. Sustenta ausência de perigo de dano, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da pena.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade do apelante pelos crimes de dirigir sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público.
2.2. Possibilidade de afastamento da tipificação penal à luz da inexistência de perigo concreto.
2.3. Adequação da dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento, considerando as condições pessoais do réu.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a condução de veículo sem a devida habilitação, aliada à prática de manobra perigosa, restou configurado o crime previsto no art. 309 do CTB, diante do perigo concreto causado à segurança no trânsito.
4. A conduta de desobedecer ordem de parada emanada por agente público configura o delito do art. 330 do Código Penal, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade.
5. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, sem reconhecimento da agravante da reincidência, apesar da existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Não é possível valorar negativamente a conduta social ou a personalidade com base nessas condenações, sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Com pena fixada no mínimo legal, ausência de reincidência e demais circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
8. Tese de julgamento: Imprudência do apelante ao conduzir veículo sem habilitação, praticando manobra perigosa e desobedecendo ordem legal de funcionário público, configurando os crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330 do CP.
9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 330 do Código Penal.
Art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.
10. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23/06/2021.
TJ-MS - APL: 00039409420138120005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 22/01/2019
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000266-32.2023.8.08.0050

RECORRENTE: LUCAS MARTINS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Felipe Feitosa Pereira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e art. 330 do Código Penal, por ter conduzido veículo automotor sem habilitação legalmente exigida e desobedecido ordem legal de parada determinada por agente público. Sustenta ausência de perigo de dano, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da pena.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade do apelante pelos crimes de dirigir sem habilitação e desobedecer ordem legal de funcionário público.
2.2. Possibilidade de afastamento da tipificação penal à luz da inexistência de perigo concreto.
2.3. Adequação da dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento, considerando as condições pessoais do réu.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a condução de veículo sem a devida habilitação, aliada à prática de manobra perigosa, restou configurado o crime previsto no art. 309 do CTB, diante do perigo concreto causado à segurança no trânsito.
4. A conduta de desobedecer ordem de parada emanada por agente público configura o delito do art. 330 do Código Penal, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade.
5. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, sem reconhecimento da agravante da reincidência, apesar da existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Não é possível valorar negativamente a conduta social ou a personalidade com base nessas condenações, sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Com pena fixada no mínimo legal, ausência de reincidência e demais circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
8. Tese de julgamento: Imprudência do apelante ao conduzir veículo sem habilitação, praticando manobra perigosa e desobedecendo ordem legal de funcionário público, configurando os crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330 do CP.
9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 330 do Código Penal.
Art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.
10. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23/06/2021.
TJ-MS - APL: 00039409420138120005, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 22/01/2019

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2023, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Industrial, o Recorrente dirigiu o veículo descrito nos autos, durante o patrulhamento realizado por guardas municipais, o denunciado foi avistado conduzindo veículo automotor sem a devida habilitação, oportunidade em que, ao avistar os agentes da lei, desobedeceu a ordem de parada emanada por eles empreendendo fuga, gerando perigo de dano aos transeuntes que circulavam na via.

O Juízo, assim, concluiu:

“Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a denúncia constante às fls. 35/35-v, e
CONDENO

LUCAS MARTINS DE JESUS
, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 330 do Código Penal Brasileiro
, bem como pela prática do delito previsto no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
.

[...]

Do crime de desobediência - artigo 330 do Código Penal

Assim, considerando que a pena cominada ao crime de
desobediência (art. 330, CP)
é de
15 (quinze) dias a 6 (seis) meses de detenção, e multa
,
FIXO A PENA-BASE em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

[...]

Quanto às circunstâncias legais da segunda fase, embora se vislumbre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), extraída do depoimento do acusado ao admitir que inicialmente não acatou ordem de parada, tal atenuante não produzirá efeitos por estar a pena já fixada no mínimo legal (conforme a Súmula 231 do STJ).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena definitiva para o crime do art. 330 do CP em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena cominada é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa, FIXO A PENA-BASE em 6 (seis) meses de detenção.

Não havendo circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada em 6 (seis) meses de detenção

[...]

PENA FINAL:

Dessa forma, a pena total imposta ao réu LUCAS MARTINS DE JESUS resta fixada, definitivamente, em:

6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, bem como da Súmula 269 do STJ, considerando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente desfavoráveis, fixo o regime inicial de cumprimento da pena como SEMIABERTO.
.”

Irresignado, o requerido interpôs Apelação (
fls. 127/138)
, alegando que, a ordem de parada foi emanada por guardas municipais no exercício de atividade de fiscalização de trânsito, o que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configura infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, e não crime de desobediência, em observância aos princípios da subsidiariedade e intervenção mínima do Direito Penal. Portanto, a conduta descrita, não se amolda ao tipo penal do art. 330 do CP, sendo atípica.

Ainda, pugna que não há nos autos prova de perigo concreto de dano, elemento indispensável à configuração do crime previsto no art. 309 do CTB. Aponta que não realizou manobra arriscada, não trafegando em velocidade incompatível, e não colocou terceiros em risco, o que afasta a tipicidade material da conduta.

Sustenta, ainda que, na ausência de demonstração do perigo efetivo, a infração é meramente administrativa, nos termos do art. 162, I, do CTB, e que a condenação carece de lastro probatório mínimo.

Alega que a sentença incorreu em erro na dosimetria da pena, ao valorizar negativamente a conduta social e a personalidade do apelante com base exclusivamente em antecedentes criminais, o que viola entendimento pacífico do STJ, que impede o uso de condenações pretéritas como fundamento para majoração da pena além da valoração dos antecedentes.

Por fim, afirma que, embora a pena tenha sido fixada no mínimo legal, o magistrado impôs regime inicial semiaberto, sem fundamentação concreta extraída dos autos, o que contraria as Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF. Requer, portanto, a modificação do regime para o aberto, conforme permitido pela pena imposta.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões às fls. 114/145, defende que, no caso vertente, a condenação é válida e está devidamente fundamentada em um robusto conjunto probatório, colhido durante a instrução criminal sob o devido processo legal (com contraditório e ampla defesa). Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), nem em ausência de provas quanto ao crime de direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB), como alegado pela defesa. Quanto à dosimetria da pena, o
Parquet
defendeu que a majoração da pena-base respeitou a discricionariedade do julgador, considerando as circunstâncias do delito, e que os fundamentos apresentados na sentença são suficientes e legítimos.

Parecer do Ministério Público de 2º grau às fls. 12653232, reconheceu a validade da condenação pelos crimes de desobediência (art. 330, CP) e direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309, CTB), entendendo que há provas suficientes de autoria e materialidade, bem como demonstração de perigo concreto à coletividade.

Contudo, discorda parcialmente da dosimetria da pena, especificamente quanto ao regime inicial de cumprimento. Apesar de existirem duas condenações anteriores transitadas em julgado (que poderiam caracterizar reincidência), a sentença não reconheceu formalmente a agravante da reincidência, o que impediria a imposição de regime mais gravoso com base apenas em maus antecedentes, conduta social ou personalidade.

Assim, o MP de 2º grau defende a manutenção da condenação, mas com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão não assiste ao Recorrente.

Isto porque, o artigo que embasou a condenação do réu tipifica a
conduta de dirigir veículo automotor
, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
, ou, ainda,
com o direito de dirigir cassado
, quando esta atitude
gera perigo de dano
(art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

No presente caso, é incontroverso que o Apelante conduzia um veículo sem a habilitação adequada, caracterizando, por si só, o perigo de dano previsto no dispositivo. A dinâmica dos fatos, que envolveu uma manobra perigosa, agrava a situação, pois o risco concreto à segurança no trânsito,
in casu
, resta evidente.

Tal situação, pois, configura, de forma inequívoca, o perigo concreto, um dos elementos essenciais para a configuração do tipo penal previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a condenação merece ser mantida.

Em relação ao crime de desobediência do artigo 330, CTB, diante da robustez das provas e da congruência dos depoimentos, a autoria e materialidade do crime de desobediência estão devidamente comprovadas, não havendo qualquer fundamento que justifique o afastamento da tipificação penal, especialmente em análise as declarações dos envolvidos, bem como as demais evidências colhidas durante a instrução processual.

No que tange a dosimetria da pena, analisando os autos observa-se que a sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos imputados, não reconhecendo a agravante da reincidência, embora mencionasse condenações anteriores transitadas em julgado.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que condenações anteriores que não forem utilizadas para caracterizar reincidência não podem ser simultaneamente valoradas negativamente para fins de conduta social ou personalidade, sob pena de
bis in idem
:

“As condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23/06/2021)

No caso em tela, embora a sentença mencione elementos que poderiam ser interpretados como desfavoráveis ao acusado, não houve fundamentação suficiente para afastar o disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP. Assim, não se justifica a imposição do regime semiaberto, sendo mais adequada a fixação do regime aberto.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada, para o fim de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
regime aberto
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, que não merece outros reparos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)